Tribunal: TJMT
Processo: 1007490-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007490-40.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO:
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS – CONSTATAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES – CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS FORNECEDORES E EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que após a garantia da execução, a parte devedora, querendo, poderá opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16, inciso I, da LEF, uma vez que a garantia do juízo é condição sine qua non para a admissibilidade dos embargos à execução, in verbis: “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito;” No presente caso, resta evidente que a parte Embargante ora Apelada, opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal, dentro do lapso temporal de 30 (trinta) dias. 2. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada. 3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO:
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 1007490-40.2018.8.11.0003, oposta por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
, o

Juízo de Origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de anular a multa oriunda do processo administrativo no 0115-003.322-7 e reduzir a multa do processo administrativo no 0115-004.354-2, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenou a parte Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC/2015 (ID: 34228593).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 34228608), que a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo merece ser reformada, uma vez que a garantia oferecida pela parte Embargante ora Apelada, foi intempestiva, o que resulta na configuração da preclusão temporal, em virtude do não cumprimento da obrigação dentro do prazo legal.

Continua afirmando que, a parte Apelada não apresentou qualquer prova da nulidade dos Atos Administrativos, assim, não há de prevalecer a sentença que reduziu e anulou o valor das multas aplicadas pelo PROCON.

Ainda, aduz que a multa aplicada administrativamente, possui razoabilidade e proporcionalidade, sendo devidamente fundamentada, consoante comprova-se pelos procedimentos administrativos.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para que seja julgado improcedente os pedidos constantes nos Embargos à Execução, dando prosseguimento na Ação Execução Fiscal no 1001654-86.2018.8.11.0003.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 34228615), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO:
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
, onde foi julgado procedentes os pedidos constantes na exordial.

Pois bem.

DA GARANTIA PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Inicialmente, destaco que o art. 8o, caput, da Lei 6.830/80 estabelece que
"o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução
".

Dessa forma, após a garantia da execução, a parte devedora, querendo, poderá opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16, inciso I, da LEF, uma vez que a garantia do juízo é condição
sine qua non
para a admissibilidade dos embargos à execução,
in verbis
:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito
;
(grifei)

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior salienta que
“Só depois de seguro o juízo é que se tornam admissíveis os embargos à execução, tal como acontece no Código de Processo Civil (Lei no 6.830, art. 16, § 1o)...
”. (Lei de execução fiscal, 7a ed. São Paulo, Saraiva, 2000. p. 86)

Assim, na esteira da decisão recorrida, a garantia do juízo é indispensável ao prosseguimento dos embargos.

Na hipótese dos autos, verifica-se que não assiste razão a parte Apelante, pois restou configurada a tempestividade dos embargos à execução opostos pela Apelada, uma vez que a citação ocorreu em 11/05/2018, sendo que a mesma garantiu o Juízo em 24/07/2018 e opôs os presentes Embargos à Execução no dia 04/09/2018, ou seja, a oposição ocorreu dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, em consonância com o previsto no art. 16, inciso I, da LEF.

DA MULTA – LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PRINCÍPIO DA AMPLAS DEFESA CONFIGURADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”

No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente dos processos 0115.004.354-2/2015, 0115.003.322-7/2015 e 0115.000.102-7/2015, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, as decisões administrativas neles proferidas foram claras ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada
em não cancelar devidamente as faturas dos consumidores, tampouco cumprir a oferta
, ou seja,
evidencia-se falha nas prestações de serviços
,
evitando novas falhas administrativas
, infringindo o disposto no
art. 14, §1o, inciso I, art. 30, art. 31, art. 35, III, art. 39, V, art. 42, parágrafo único, art. 31, do CDC, bem como art. 5o, art. 127, I, III, IV, V, VII, da Lei Geral das Telecomunicações
(ID: 34228565 – Página 73 à 77, ID: 34228567 – Páginas 02 à 05).

Assim, quanto à nulidade na aplicação da multa por desobediência às regras consumeristas, a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, merece reforma.

De igual norte, no que concerne ao valor da multa, que o Juízo de Primeiro Piso entendeu ser exorbitante, tem-se que este ponto também carece ser reformado.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).”

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

No presente caso, a multa aplicada a Recorrida na esfera administrativa na época, totalizava a quantia de R$ 27.367,21 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), montante razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo.

Portanto, ao revés do alegado na petição inicial e reconhecido pelo Juízo a Quo, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos ao consumidor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, merecendo reforma a sentença, também quanto este ponto.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Inobstante, considerando o provimento do presente Recurso de Apelação, tem-se que se faz necessária a inversão do ônus sucumbencial.

Neste interim, verifico que a sentença proferida pelo Juízo a Quo condenou a parte Embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, quantia que se mostra razoável e adequada ao caso concreto.

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando improcedentes os pedidos constantes na petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal, determinando o prosseguimento do feito executivo. Ainda, determino a inversão do ônus sucumbencial, em favor da Fazenda Pública Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021